Tribunal: TJSP
Processo: 1061002-69.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto Franceschini
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto por Maysa Alice Alves contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de inexigibilidade de débito e danos morais em ação contra Nu Financeira S/A. A autora alega desconhecer a dívida que gerou restrição em seu nome e busca a exclusão do cadastro

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto por Maysa Alice Alves contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de inexigibilidade de débito e danos morais em ação contra Nu Financeira S/A. A autora alega desconhecer a dívida que gerou restrição em seu nome e busca a exclusão do cadastro de inadimplentes, reparação por dano moral e afastamento da condenação por litigância de má-fé.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do débito impugnado e o direito de sua cobrança.

III. Razões de Decidir
3. A ré comprovou a origem do débito por meio de contrato de adesão a cartão de crédito, com documentação que demonstra a contratação, utilização e inadimplemento dos serviços.
4. A autora não apresentou prova de pagamento da dívida, confirmando a exigibilidade do débito. A condenação por litigância de má-fé foi mantida, mas a multa foi reduzida para 1% do valor da causa.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da origem do débito pela ré afasta a inexigibilidade do débito. 2. A litigância de má-fé é configurada pela tentativa de alterar a verdade dos fatos.

Legislação Citada:
CPC/2015, art. 487, I; art. 85, § 2o; art. 98, § 3o; art. 77, I e II; art. 80, II; art. 81; art. 373, II; art. 252 do RITJ/SP.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1039879-73.2023.8.26.0007, Rel. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, 24a Câmara de Direito Privado, j. 28.11.2024.
TJSP, Apelação Cível 1004906-04.2023.8.26.0198, Rel. Henrique Rodriguero Clavisio, 18a Câmara de Direito Privado, j. 19.09.2024.